Tribunal: TJMT
Processo: 1009504-58.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009504-58.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GRAZIELE MARINA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 039.828.611-60 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

Embargos de Declaração n. 1009504-58.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Várzea Grande do Jardim Glória

Parte Embargante(s):
Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Multsegmentos NPl Ipanema VI - Não Padronizado

Parte Embargado(s):
Graziele Marina Da Silva Oliveira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
02/03/2023

Ordem na pauta: 78

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO RECONHECIDO – CESSÃO DE CRÉDITO –
CONTRATO QUE PROVA A ORIGEM DO DÉBITO
–
BIOMETRIA FACIAL
–
REGULARIDADE DO TERMO CESSÃO DE CRÉDITO
–

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei n. 9.099/95, de modo que, se comprovado o vício embargável, o acolhimento dos aclaratórios é medida impositiva.

Incorrendo o juízo em erro ao não analisar a apresentação de prova da existência de relação contratual, os embargos devem ser acolhidos para suprir a omissão.

A biometria facial é uma forma válida e manifestação de vontade e supre a falta de assinatura na formalização de contrato eletrônico.

RELATÓRIO

Dos autos se vê que houve a interposição de recurso inominado pela parte autora em desfavor da sentença de origem, e, esta Turma Recursal, à unanimidade, em processo sob minha relatoria conheceu do recurso e deu-lhe provimento, reformando a sentença de improcedência proferida.

Nos termos do julgamento restou reformada a sentença prolatada no juízo de origem por se entender que não houve demonstração da existência da relação jurídica e da legitimidade do débito discutido nos autos, portanto considerada ilegítima a cobrança e negativação em nome do autor.

Inconformada com a decisão, a parte ré opôs embargos de declaração, sob a alegação de omissão, pleiteando a modificação do acórdão sustentando que não houve análise de todas as provas trazidas nos autos, mormente quanto a manifestação de vontade da autora em contratar demonstrada nos autos através de assinatura eletrônica biométrica, o que comprova a origem da dívida, objeto da cessão.

Desse modo, requer que o vício seja reconhecido, com a modificação do acórdão embargado para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, como determinado em sentença.

A parte embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios, buscando a manutenção do acórdão prolatado.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

No presente caso vê-se que, realmente, não fora analisado o conjunto probatório dos autos de forma regular, diante de que passo a analisar o recurso.

Em suas razões recursais, a autora pugna pela reforma da sentença de origem requerendo que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, haja vista não conhecer a origem da dívida objeto da negativação, e, impugna especificamente a ausência de apresentação de contrato que justifique a cessão de débitos feita à demandada.

Sem delongas, é caso de acolher os embargos de declaração, haja vista que, realmente, o recorrido comprova a existência de relação jurídica entre a recorrente e a empresa Pernambucanas, quem lhe cedeu o crédito levado a apontamento nos órgãos de proteção ao crédito, por meio de contrato realizado por biometria facial (id. 139165765) trazendo faturas de utilização de cartão.

Portanto, da análise dos autos destaco que assiste razão ao embargante, pois de fato em análise percuciente dos autos, vê-se que a parte recorrida apresentou prova inequívoca do contrato original que deu causa ao débito, bem como apresentou o termo de cessão do crédito, se desincumbindo de seu ônus, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC.

Desse modo, inexistindo prática de ato ilícito pela demandada, o que ficou suficientemente demonstrado com as provas apresentadas aos autos, a sentença recorrida não comporta reforma.

Num consectário lógico, o recurso inominado apresentado pela autora não merece acolhimento, pois a demandada agiu em exercício regular de direito ao inserir o nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito, não havendo cabimento a condenação em danos morais.

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e
os

acolho
, a fim de

anular o acórdão contido no id. 149922657, CONHEÇO

do recurso interposto pela parte autora, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso a fim de manter a sentença recorrida que julgou improcedente o pedidos iniciais.

Por consequência,
condeno
a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023